Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-31.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020754-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Massa Falida- Recolhimento, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ADERSON LUIS PEDROSO - CPF: 304.133.891-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ATOS DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO – RECONVENÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS – DIREITO ESTRITAMENTE INDIVIDUAL – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – PROCEDIMENTOS DIVERSOS – PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA RECONVENÇÃO NÃO PREENCHIDOS – CORRETO O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 343, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, devendo ser observados os seguintes pressupostos específicos: a) existência de processo pendente; b) conexão com a causa principal; c) mesma competência; d) identidade de procedimento.

2. “Não sendo o Juízo da ação principal competente para processar e julgar a Reconvenção, e não havendo identidade do procedimento de ambas as ações, correta se mostra a decisão que indeferiu a inicial desta última. (TJMT, N.U 1018668-87.2021.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Aderson Luis Pedroso

em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0032426-03.2016.811.0041
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial da reconvenção apresentada pelo ora agravante e, por conseguinte, julgou extinta a reconvenção sem resolução do mérito, bem como indeferiu a produção das provas postuladas.

Inconformado, o agravante alega o desacerto da decisão interlocutória recorrida no que diz respeito ao indeferimento da inicial da reconvenção apresentada nos autos de origem, ao argumento de que se fazem presentes todos os requisitos para a admissão da reconvenção, já que os seus pedidos são conexos com a ação principal, sendo a matéria deduzida (Direito Previdenciário) cognoscível pelo Juízo recorrido.

Realça que
“todos os assuntos apresentados em Reconvenção, são vinculados a Ação principal (ACP), pois tratam dos efeitos gerados caso sejam atendidos os pedidos da ação principal.”

Sustenta que
“os assuntos apresentados em Reconvenção pelo ora Agravante, tratam exatamente dos efeitos de uma possível condenação do Agravante, pois, caso seja acatado os pedidos contidos na inicial, necessariamente deverá ser tratado os efeitos dessa decisão. Sendo assim, o assunto PREVIDENCIÁRIO e o direito ao recolhimento do FGTS, apresentados em reconvenção devem ser apreciados pelo Ilustre Julgador de piso, conforme exigido pela Lei n° 13.655/2018.”

Enfatiza que é
“fato incontroverso que o Agravante trabalha na ALMT e vem contribuindo mensalmente com a previdência própria (Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo– ISSSPL/MT), sendo assim, caso o ora Agravado tenha êxito na presente Ação Civil Pública, e o montante das contribuições previdenciárias recolhido pelo Agravante durante todo o período laboral fique em poder do ISSSPL/MT, esse fato inevitavelmente causaria o ‘enriquecimento ilícito da Administração’, o que é vedado pela legislação.”

Destaca, também, que a necessidade de debater sobre o tema previdenciário, apresentado na reconvenção, decorre do quanto estabelecido no artigo 140-G da Constituição Estadual, acrescentado pelo Emenda à Constituição Estadual de Mato Grosso nº 98/2021, de 27/05/2021, que garante o direito de aposentadoria pelo regime próprio aos servidores não concursados.

Aduz, por fim, que
“nas ações em que reconhece a
eventual estabilidade especial e efetividade, o Excelso Pretório tem

modulado os efeitos da decisão
, com nítido propósito de atender o
Princípio da Segurança Jurídica
e o da
Dignidade da Pessoa Humana
.”

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer seja reformada a decisão agravada, diante da possibilidade de propositura de reconvenção em sede de ação civil pública.

O pedido liminar de concessão do efeito suspensivo restou indeferido (Id.
121052485
).

Os agravados Assembleia Legislativa e Ministério Público do Estado de Mato Grosso, uma vez intimados, apresentaram contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso de agravo de instrumento (Ids. 124785151 e 127221663).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 130209666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Aderson Luis Pedroso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0032426-03.2016.811.0041
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial da reconvenção apresentada pelo ora agravante e, por conseguinte, julgou extinta a reconvenção sem resolução do mérito, bem como indeferiu a produção das provas postuladas.

Infere-se, a partir dos autos originários, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs
ação civil pública
em desfavor de Aderson Luis Pedroso, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa, objetivando a
anulação de ato administrativo considerado ilegal, concessivo de indevida estabilidade excepcional no serviço público, assim como todos os atos administrativos subsequentes.

Ao apresentar contestação, o requerido Aderson Luis Pedroso propôs, também, reconvenção, visando discutir, em sede de ação civil pública, questões previdenciárias e trabalhistas.

Ao analisar a reconvenção, o magistrado
a quo
indeferiu a petição, julgando-a extinta, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Pelo exposto, ante a ausência de requisito específico (competência do Juízo) e genérico (pedido certo e determinado), assim como considerando a carência de interesse de agir, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da reconvenção e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual.”
(Id. 109599955).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante
Aderson Luis Pedroso
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau, que indeferiu a inicial de reconvenção apresentada pelo requerido, sob pena de supressão de instância.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera
.

É sabido que, nos termos do artigo 343, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa,
devendo
preencher os
seguintes pressupostos específicos
: a) existência de processo pendente; b) conexão com a causa principal; c) mesma competência; d) identidade de procedimento.

Sobre os requisitos processuais específicos necessários à reconvenção, o processualista Nelson Nery Jr. assim leciona:

“5. Requisitos para admissibilidade da reconvenção. Além de exigir-se o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, para a admissibilidade da reconvenção existem quatro pressupostos específicos: a) que o juiz da causa principal não seja absolutamente incompetente para julgar a reconvenção: b) haver compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional; c) haver processo pendente (litispendência); d) haver conexão (CPC 55) entre a reconvenção, a ação principal ou algum dos fundamentos da defesa. (...)”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 948).

No caso em tela, conforme já mencionado, o Ministério Público visa, na ação de base, a declaração de nulidade dos atos administrativos que tornaram o agravante estável no serviço público, por afrontar à Constituição da República Federativa do Brasil e ao artigo 19, dos Atos e Disposições Transitórias Constitucionais – ADCT.

Os pedidos da ação de origem foram assim redigidos:

“6 – DOS PEDIDOS:

Posta a essência da pretensão, o Ministério Público requer:

(a)
- a adoção do rito da Lei n° 7.347/85-LACP, determinando-se a citação dos réus para apresentarem contestação, no prazo e forma legais;

(b)
- a PROCEDÊNCIA do pedido para declarar a nulidade do ato emanado do Poder Legislativo Estadual (Ato n. 431/02 – datado de 06/05/2002), que concedeu ao requerido ADERSON LUIS PEDROSO a indevida estabilidade excepcional no serviço público, anulando-se por arrastamento todos os atos administrativos subsequentes, quer por não contar, em 05/10/88, com cinco anos ininterruptos de serviços prestados à Assembleia Legislativa deste Estado, quer pela falsidade da averbação do tempo de serviço perante a Prefeitura Municipal de Salto do Céu-MT, utilizada para completar o interregno quinquenal, quer por não ocupar qualquer cargo na ALMT à época da estabilização;

(c)
- com a decretação das nulidades postuladas e anulação do vínculo efetivo correspondente, determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO que seja imediatamente cessado qualquer pagamento, a qualquer título ao Requerido, excluindo-a imediatamente da folha de pagamento, com as anotações na ficha administrativa e de vida funcional, de que ocorreu a extinção do vínculo por força de decisão judicial;”
(Id. 109589495).

De outro lado, o agravante busca, na reconvenção, o reconhecimento de direitos trabalhistas e previdenciários, para o caso de procedência da ação principal,
in verbis
:

“VII.d - DOS PEDIDOS DA RECONVENÇÃO

Sendo assim, caso o Órgão Ministerial obtenha êxito nesta Ação Civil Pública, e em consequência venham a ser declarados NULOS o Ato de Estabilidade (Ato n° 431/), e os Atos Administrativos subsequentes da funcional do Reconvinte, REQUER seja:

(...)

e) Seja julgada PROCEDENTE em todos os seus termos e pedidos a presente Reconvenção e, via de consequência:

d1) Seja o valor total das contribuições previdenciárias descontadas mensalmente da remuneração do Servidor Reconvinte ADERSON LUIS PEDROSO e recolhidas aos cofres do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso (ISSSPL/MT), transferidas/migradas/recolhidas para os cofres do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Órgão responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), devidamente atualizados e/ou corrigidos monetariamente e acrescido dos juros legais, assegurando ao Reconvinte o direito inalienável à futura aposentadoria;

d2) Consequentemente, seja realizada perícia/cálculo, referente ao valor excedente ao teto do INSS, recolhido pelo Reconvinte em todo o período laboral aos cofres do ISSSPL, e, após isso, seja o referido valor “devolvido” ao Reconvinte, devidamente atualizados e/ou corrigidos monetariamente e acrescido dos juros legais sob pena de “enriquecimento ilícito da Administração Pública”, in casu, do Órgão arrecadador - ISSSPL;

d3) Seja também calculado o valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, ao qual o Reconvinte possui direito, conforme artigo 19-A da Lei 8036/1990 e Súmula 363 do TST, sendo o referido valor depositado em conta vinculada do Reconvinte;”
(Id. 109599950 – pág. 118).

Assim, malgrado os argumentos recursais, nota-se que o pedido reconvencional – que pretende discutir a questão do recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS – não guarda, propriamente, conexão estrita com os pedidos da ação civil pública, que busca a declaração de nulidade do ato de estabilidade extraordinária.

Enquanto na ação civil pública se pretende a declaração de nulidade de um ato administrativo, que reconheceu a estabilidade no serviço público, de maneira, em tese, inconstitucional, na reconvenção, postula-se o direito à aposentadoria, à devolução de contribuições previdenciárias e ao pagamento do FGTS, o que demonstra a ausência de conexão entre a causa principal e o feito reconvencional.

Dessa forma, é incontroverso que, de fato, não houve o preenchimento de todos os requisitos específicos da reconvenção, porque o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular não é competente para processar e julgar ambos os pleitos, pois é competente para as ações coletivas.

Com efeito, segundo a Resolução n. 02/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alterada pela Resolução TJMT/OE n. 21/2021, o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Capital tem competência para processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de
direitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneos
, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis n. 7.347/85, n. 4.717/65 e n. 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada.

Não há dúvidas, portanto, que a matéria tratada na reconvenção atrai a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Frisa-se que, além de o Juízo singular não ter competência para a reconvenção, os procedimentos também são diversos, pois a ação principal segue o previsto nas Leis ns. 7.347/1985 e 4.717/1965, como pleiteado no pedido da ação principal.

Ademais, deve-se ressaltar que a pretensão reconvencional somente será passível de análise, se o pedido da principal for julgado procedente, o que, até o momento, não ocorreu.

Inclusive, em casos idênticos ao presente, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
RECONVENÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS – DIREITO INDIVIDUAL – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – PROCEDIMENTOS DIVERSOS – PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL RECONVENCIONAL – ACERTO
– DESPROVIMENTO. 1. A Reconvenção, por ter natureza jurídica de ação, está subordinada ao preenchimento das condições e dos pressupostos processuais que são comuns a toda e qualquer ação, além de outros específicos. 2.
Não sendo o Juízo da ação principal competente para processar e julgar a Reconvenção, e não havendo identidade do procedimento de ambas as ações, correta se mostra a decisão que indeferiu a inicial desta última
.”
(TJMT, N.U 1018668-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECONVENÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JULGAR AMBAS AS DEMANDAS – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – PARTE PASSIVA DIVERGENTE DA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESPROVIMENTO. 1. Além dos pressupostos que são comuns a toda e qualquer relação processual, quando se apresenta a reconvenção, há observar os pressupostos que lhe são específicos, quais sejam, a necessidade de causa pendente, o prazo para defesa ainda ser existente, a competência do mesmo juízo para julgar as demandas – principal e reconvencional –, a compatibilidade de procedimentos, a conexão do que se discute na ação principal. 2.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial da reconvenção, já que o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital não é competente para julgar ambas as causas, não há compatibilidade de ritos, inexiste conexão entre o objeto discutido na principal e houve, por parte do Recorrente, a inserção de parte não constante da ACP (ação principal)
.”
(TJMT, N.U 1015010-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ESTABILIDADE SERVIDOR PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 313/2008 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESNECESSIDADE –
RECONVENÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO OBSERVADOS
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A Reconvenção deve observar os mesmos requisitos processuais exigidos pela ação autônoma, e no presente caso, a matéria deduzida nos autos não estão inseridas na competência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular
. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1013587-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020) [Destaquei].

Por fim, convém destacar que, em consulta aos autos da
Ação Civil Pública nº 0032426-03.2016.811.0041
, foi possível verificar que o magistrado de piso determinou a suspensão da ação, tendo em vista a decisão proferida no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000
, em trâmite neste egrégio Tribunal de Justiça, na qual a eminente Desembargadora Relatora
Clarice Claudino da Silva
determinou a suspensão dos processos que abarcam a questão da estabilidade constitucional extraordinária.

Assim sendo, considerando que o
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão interlocutória proferida nos autos originários.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022